Tribunal: TJDFT
Processo: 0737299-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737299-66.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NETWORLD TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACOES EIRELI - ME AGRAVADO: L&amp;L MULTI LOJA LTDA DESPACHO No Agravo de Instrumento em apreço fora determinada, através do despacho exarado à ID 31153175, a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Indicado novo endereço pela parte agravante (ID 33171776), denota que o mandado não foi cumprido em razão de o endereço estar incompleto, conforme certidão do Oficial de Justiça, ID 33666005. Assim, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indiqueo endereço completo e atualizado da parte agravada, ou requeira o que entender de direito, de modo a viabilizar a intimação. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de março de 2022 às 19:50:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora